Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Verificando-se nos autos que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, a condenação penal pelo crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório.

2. O depoimento da vítima, tanto em sede policial quanto judicial, manteve relato coerente e harmônico sobre os fatos, sendo corroborado pelo relato das testemunhas policiais condutores do flagrante, todos coerentes e harmônicos entre si, não havendo que se falar em instrução probatória duvidosa.

3. Sem razão o apelante quando aduz que a vítima poderia ter a percepção da realidade prejudicada em face do uso de substância entorpecente, na medida em que se observa que a sentença não se baseou somente no depoimento do ofendido.

4. Recurso conhecido e não provido.